Tribunal: STF
Processo: AI 737538
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes. 




1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente as questões postas pela parte embargante. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 




2. Embargos de declaração rejeitados.